Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO C/C REVISIONAL DE ALUGUEL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RENOVATÓRIO E REVISIONAL NA FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO LOCATÁRIO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR NO VALOR DOS ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ao prever que a renovação da locação dá azo ao pagamento das diferenças de aluguéis vencidos, o legislador quis estabelecer, no artigo 73 da Lei no 8.245/1991, o caráter dúplice da renovatória, uma vez que contempla, no que se refere à renovação, os interesses do locatário e, relativamente aos valores dos aluguéis, os interesses do locador. Quando o artigo 73 da Lei no 8.245/1991 dispõe que, renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos, a situação descrita, de forma ordinária, diz respeito à possibilidade de cobrança, pelo locador, dos valores locatícios que lhe são devidos, pois o que ocorre, mais comumente, é que o valor do aluguel definitivo é superior ao anteriormente fixado.
2 – Na espécie, é o locatário que busca a devolução das diferenças que paga a maior, tendo em vista o valor fixado para o aluguel na ação renovatória c/c revisional de aluguel, ou seja, tem a intenção de ver repetido eventual indébito decorrente do provimento jurisdicional que obtivera na fase de conhecimento.
3 – Entretanto, a partir de leitura conjunta do disposto nos artigos 69 e 73 da Lei no 8.245/1991, só é devida a execução nos próprios autos das diferenças dos aluguéis quando se der o trânsito em julgado da decisão que fixa novo aluguel (artigo 69 da Lei no 8.245/1991).
4 – Duas soluções são possíveis, portanto, para que sejam perseguidas eventuais diferenças entre o que foi pago e o que era devido a título de aluguel: (i) ou o locatário, que tem para si o direito de diferenças pagas no valor do aluguel, ajuíza ação própria, de repetição de indébito, com fundamento no enriquecimento sem causa do locador, para reaver a quantia a maior que teve de pagar em virtude do que foi fixado a título de aluguel; (ii) ou, por outro lado, aguarda o trânsito em julgado da decisão que fixou o novo aluguel para vindicar, também nos autos de cumprimento definitivo da sentença que renovou o contrato e revisou o valor do aluguel, o que lhe é devido.
5 – Não demonstrada a ocorrência da coisa julgada relativa ao novo valor de aluguel fixado, portanto, descabe se falar em cumprimento provisório de sentença em que se persiga a devolução das diferenças que são devidas ao locatário por ter adimplido quantia a maior do que estipulado para o aluguel, de forma definitiva, na Ação Renovatória.
Agravo de Instrumento desprovido.